Tribunal: STF
Processo: HC 72823
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Impetração que visa  a revisão criminal dos processos em
que o impetrante-paciente foi condenado. Incompetencia desta Corte.
          - Ademais, na impetração não se aponta qualquer ilegalidade
a ser sanada por meio de "habeas corpus".
          "Habeas corpus" não conhecido.